Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso inominado interposto se opõe ao capítulo da sentença que reconheceu a nulidade dos autos de infração de trânsito SA01696734, SA01775785 e ST01245838, uma vez que teriam faltado as respectivas notificações de autuação.
2. No que toca especificamente à notificação prévia (de autuação), o art. 281, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB estabelece o prazo máximo de 30 dias para sua expedição, sob pena de arquivamento do auto de infração.
3. No caso concreto, após ser intimado para colacionar os comprovantes de notificação da autuação, o Detran/DF juntou documentos (ID 13022557) que revelam a inexistência do referido ato no âmbito dos processos administrativos instaurados.
4. No que toca aos autos ST01245838 e SA01775785, o aviso de recebimento foi devolvido pela ausência do autor no seu domicílio, embora tal endereço continue sendo o da sua moradia, conforme informações constantes na petição inicial. Nestas circunstâncias, deveria o Detran/DF ter buscado uma nova forma de comunicar pessoalmente a parte autora quanto à autuação, ou procedido à notificação editalícia, como autorizado pela legislação vigente. Não o fazendo, inafastável o reconhecimento da nulidade dos autos de infração.
5. Precedentes: Acórdão 1166669, 07229140720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Partes: Antônio Aguiar Moraes e Juvelina Abadia de Oliveira versus Detran/DF; Acórdão 1218034, 07082490920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Partes: Thiago Henrique Lapa Oliveira Souza versus Detran/DF.
6. Frise-se que ao caso não se aplica o precedente desta 2a Turma Recursal Gabriel de Berredo Guimarães Fernandes Soares e outra versus Detran/DF, Acórdão 1191348 (Relatoria Gabriela Jardon), no qual foi garantido o aproveitamento dos atos administrativos. Apesar de em ambos os processos a notificação da autuação não ter sido consumada pela ausência do destinatário no dia da entrega pelos Correios, verifica-se que, no caso do Acórdão 1191348, o Detran/DF após 60 dias realizou nova tentativa de notificação postal, desta vez bem-sucedida, enquanto que nestes autos o órgão de trânsito deu continuidade ao processo administrativo mesmo não tendo o autor sido notificado em momento algum. Deste modo, não há espaço para ser aproveitado o processo administrativo nestes autos, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
7. Quanto ao auto de infração SA01696734, os elementos juntados demonstram que a correspondência foi enviada para endereço estranho ao do autor, de modo que o seu recebimento por terceiro torna inválida a notificação nele constante.
8. Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos autos de infração em questão.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do mencionado ente federado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.